Tribunal: TJSP
Processo: 0512412-35.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – ISS e Taxas – Exercícios de 1997 a 2003 – Município de Guarulhos – Ocorrência – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 05 anos entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula no 409 do STJ – Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC/73. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0512412-35.2008.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, em que é apelante MUNICIPIO
DE GUARULHOS, é apelado GENIVALDO FRANCISCO DE
ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0512412-35.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37.178 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0512412-35.2008.8.26.0224
Apelante
:
Municipalidade de Guarulhos
Apelado
:
Genivaldo Francisco de Abreu
Comarca
:
Guarulhos
Voto no 37.178.
PRESCRIÇÃO Execução fiscal ISS e Taxas
Exercícios de 1997 a 2003
Município de
Guarulhos Ocorrência Reconhecimento pelo
transcurso de prazo superior a 05 anos entre a
constituição dos créditos e o ajuizamento da
execução Aplicação da Súmula no 409 do STJ
Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime
do art. 543-C do CPC/73. Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal ajuizada pelo Município
de Guarulhos, extinta nos termos dos arts. 487, II, e 924, V,
ambos do NCPC, pela sentença de fls. 03, prolatada pela
Meritíssima Juíza de Direito Larissa Boni Valieris, que
reconheceu a prescrição.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma aos seguintes argumentos, em síntese: não há que se falar
em prescrição, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro
do quinquênio legal, nos termos do art. 174, caput do CTN; de
rigor, portanto, a reforma da r. sentença, sob pena de afronta aos
arts. 2o e 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII, ambos da Constituição
Federal, em torno dos quais tenciona prequestionar.
Regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0512412-35.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37.178 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
É o relatório.
Sem razão a Municipalidade-recorrente.
Cuida-se de execução fiscal fundada em
ISS e Taxas dos exercícios de 1997 a 2003, do Município de
Guarulhos.
No tocante à prescrição tributária, deve-
se aplicar o entendimento do STJ a respeito do tema e que restou
consolidado no âmbito do REsp. no 1.120.295/SP (1a Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, v.u., em 12/05/2010, DJe de 21/05/2010), cujo
acórdão respectivo foi submetido ao regime do art. 543-C do
CPC/73, e de cuja ementa extrai-se:
“(...).
16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN.
(...)”.
No caso concreto, ajuizada a ação em
29/12/2008, não há como se afastar a prescrição dos créditos
cobrados, porquanto já transcorrido o lustro prescricional,
tratando-se de créditos de ISSQN e taxas dos exercícios de 1997 a
2003.
Logo, a confirmação da sentença é de
rigor, aplicando-se no caso, o entendimento cristalizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0512412-35.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37.178 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Súmula no 409 do STJ, que dispõe: “Em execução fiscal, a
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
Por tudo o que se expôs, há de ser
confirmada a respeitável sentença que reconheceu a prescrição.
Por derradeiro, a fim de que não pairem
dúvidas, consideram-se prequestionados todos os dispositivos
jurídicos invocados pelo recorrente, para assentar que a presente
decisão não implica qualquer violação aos mesmos.
Na conformidade do exposto, então, meu
voto propõe negar provimento ao apelo.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica